Tribunal: TJDFT
Processo: 0731887-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ÚNICO. DUAS DECISÕES. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO. PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMUTABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. PROVEITO ECONÔMICO. BASE DE CÁLCULO. QUANTUM EXEQUENDO. MONTANTE DOS BENS PARTILHADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É cabível a interposição de um único Agravo de Instrumento contra duas Decisões Interlocutórias, desde que observada a tempestividade de ambos os atos processuais,
2. Embora a fixação de honorários advocatícios em relação à lide principal e à reconvenção deva ser realizada de forma independente, por se tratar de ações distintas, esta não é a situação em julgamento pois, no título executivo judicial transitado em julgado, o sentenciante fixou os honorários de sucumbência de forma conjunta para as duas lides.
3. Com efeito, sendo a r. Sentença executada proferida em Ações de Divórcio e Partilha de Bens, o valor do proveito econômico a ser utilizado como base de cálculo para determinar o quantum exequendo, deve ser o montante dos bens partilhados, pois esse é o ganho obtido pelos litigantes.
4. Não há como aferir o proveito econômico na forma pretendida pelo agravante, isto é, levando em conta o êxito em relação aos pedidos da reconvenção, em razão da forma em que fixados os ônus sucumbenciais no título executivo judicial, mormente considerando que arbitrados pro rata, ou seja, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.